Tribunal: STF
Processo: HC 191090
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Luiz Gonçalves Teixeira, advogado, em benefício de Jonatas Brasil Rodrigues da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.8.2020, denegado o Habeas Corpus n. 573.970/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:
    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PLASTÓGRAFOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A IMPERIOSA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CONSUBSTANCIADA NA ESTRUTURA DELITUOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 
    1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
    2. Da atenta análise dos trechos transcritos, observa-se que o Magistrado singular teve o cuidado de demonstrar a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, especialmente quanto à periculosidade do agente, que seria integrante de organização criminosa estruturada e articulada para a prática de delitos, inclusive tendo ele próprio tentado destruir provas. Precedentes.
    3. Em acréscimo, é entendimento da Suprema Corte que a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (RHC n. 122.182, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014) - (HC n. 481.426/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2019).
    4. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 17).
O caso
    2. Consta dos autos que, em 13.2.2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática dos crimes previstos no art. 2º c/c o inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no caput do art. 171 (estelionato) e no parágrafo único do art. 347 (fraude processual) do Código Penal.
    Tem-se na denúncia que a atuação do grupo criminoso consistiria na emissão de alvarás e certificados do Corpo de Bombeiros falsos no Município de Armação de Búzios. 
    Consta da inicial acusatória que empresários que procuravam legalizar estabelecimentos na Prefeitura eram orientados por funcionários municipais a buscar os serviços de despachantes que agilizariam o processo para liberação do alvará. O grupo cobrava de cada interessado a quantia de cinco mil reais mais as taxas. Os empresários recebiam alvarás falsos e as taxas cobradas eram inventadas e com valor bem superior ao real. O grupo emitia boletos falsos que sequer tinham como destinatária a Secretaria Municipal de Fazenda (fl. 5, e-doc. 14).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 0021124-39.2020.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou seguimento ao habeas corpus em decisão monocrática.
    Foi negado provimento ao agravo regimental interposto, em julgado com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL. Agravante inconformado com a decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus em que se pugnava pela revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios, no curso de ação penal em que se lhe imputa a prática dos crimes previstos nos arts. 2º c/c § 4º, inciso II, da Lei 12.850/13; 147; 171 (8X); e 347, parágrafo único (2X, sendo uma na forma tentada), tudo n/f 69, todos do CP. Na impetração alegou-se que o agravante está sofrendo constrangimento ilegal em razão de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou sua custódia cautelar, bem como inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva e o risco de contaminação por COVID-19. Afirma-se, ainda, que as condições pessoais do agravante são favoráveis. Assim, requereu-se a concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada, com a aplicação ou não das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Indemonstrada qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal suportado pelo agravante, negou-se seguimento ao HC. Em sede de Agravo Regimental, a Defesa requer a reforma da decisão. Agravo que não merece prosperar. As razões trazidas pelo agravante no sentido de modificar o decisum que negou seguimento ao Habeas Corpus, não merecem prosperar, motivo pelo qual reiteram-se os termos da decisão atacada. Cabe ressaltar que a inicial do writ alega ausência de justa causa para a custódia preventiva do agravante, porém, o que se nota é que o decreto prisional está firmemente alicerçado nas imputações de que é integrante de organização criminosa que, cobrando elevado valor de interessados em regularizar a situação de sua empresa junto à Prefeitura de Armação dos Búzios, emitia boletos falsos e, a seguir, após obter a elevada quantia que cobrava, ainda entregava alvarás e certificados falsos como se fossem emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se ineficazes diante das peculiaridades do caso em concreto. Quanto à alegação de superlotação carcerária e a gravidade da pandemia provocada pelo COVID-19, não há dúvidas de que a integridade do agravante resta bem mais resguardada em sede carcerária, sem a implementação de visitação. A decisão que decretou a prisão preventiva mostra-se muito bem fundamentada, eis que atende amplamente às exigências legais. Presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar. Decisão monocrática que se revela incensurável. Ausentes as condições previstas nos arts. 647 e 648 do CPP. AGRAVO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 14).
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 573.970 no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 18.8.2020 pela Sexta Turma, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “as investigações iniciaram em agosto de 2019, sendo que o paciente Jonatas compareceu espontaneamente em sede policial para prestar esclarecimentos no dia 09/01/2020 após conhecimento do inquérito, colaborando desde o início com as investigações. (…) Sabendo da expedição do mandado de prisão, o paciente no mesmo dia se apresentou espontaneamente a Autoridade Policial no fim de não se furtar da aplicação da lei penal e colaborar com a justiça” (fl. 3, e-doc. 1).
    Sustenta que “não foram apontados elementos concretos de que o reclamante, em liberdade, ora continuará a delinquir, não sendo admissível, ademais, se cogitar da gravidade em abstrato dos crimes imputados ao reclamante e a necessidade de se acautelar a credibilidade da Justiça” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assevera que “a decisão da autoridade judiciária lastreou-se em argumentos frágeis, pois, ainda que amparada em elementos concretos de materialidade, os fatos que deram ensejo a custódia estão longe de ser contemporâneos do decreto prisional” (fl. 8, e-doc. 1).
    Enfatiza que ”o paciente é primário e de bons antecedentes, conforme FAC anexada nos autos. O denunciado possui residência fixa no distrito da culpa conforme documento em anexo. Segue em anexo, carteira de trabalho que comprova o exercício de trabalho formal de auditor noturno, e declarações de conduta que comprovam sua idoneidade” (fl. 12, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) liminarmente para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o Paciente: a) seja revogada a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319, em especial a do inciso III, do Código de Processo Penal (proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante)” (fl. 14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Armação dos Búzios/RJ afirmou:
    “Com relação ao pedido de decretação da PRISÃO PREVENTIVA, tem razão o Ministério Público. A denúncia veio instruída com os autos de inquérito 127-01767/2019, que apurou autoria e materialidade de diversos crimes, como de associação criminosa, uso de documento falso, estelionato, ameaça e fraude processual praticados, em tese, na administração pública do Município de Armação dos Búzios - RJ. O Ministério Público relata, na denúncia, que a investigação teve início após fiscalização realizada pelo atual coordenador de postura municipal, o Sr. Alan Gayoso Moreira. Para cada caso de falsidade constatado, o responsável pelo estabelecimento foi ouvido e confirmou o pagamento de valores indevidos. Marcelo dos Santos Silva mencionou que procurou o denunciado MAURÍCIO RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO, que contatou HENRIQUE FERREIRA PEREIRA, que por sua vez exigiu o pagamento de R$ 3.000,00. O denunciado HENRIQUE foi inclusive ouvido em sede policial e reconheceu os alvarás mencionados, esclarecendo que os teria obtido com o denunciado MAURÍCIO, através do (à época) fiscal de postura o denunciado THIAGO SILVA SOARES. Destacou, também, a atuação do denunciado JONATAS BRASIL RODRIGUES DA SILVA. Fábio Alex dos Santos disse que recebeu ajuda do denunciado HENRIQUE para a obtenção de licenças junto ao Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Disse que HENRIQUE indicou JONATAS para resolver o alvará na Prefeitura, cobrando R$ 2.000,00 Denize Tonani Freire, proprietária de 03 estabelecimentos, disse ter sido indicada por funcionários da própria prefeitura a procurar o denunciado JONATAS, que cobrou cerca de R$ 5.000,00 pelo serviço. Disse que os pagamentos eram feitos ao réu JONATAS, ao réu THIAGO e a Yan Moreira Alves. Raimundo Gomes Cardoso, por sua vez, declarou ter pago a quantia de R$ 6.000,00 apara renovação do alvará do estabelecimento OJM Langer Bar e Restaurante. Verificou-se, no seu caso, que o alvará municipal seria legítimo, mas que seria falso o do Corpo de Bombeiros. Hércules Alves dos Reis, despachante que obteve os documentos, disse que terceirizou o serviço ao denunciado THIAGO. Fábio de Castro Viegas, disse que conseguiu seu alvará através do denunciado JONATAS mediante o pagamento de R$ 5.000,00, descobrindo posteriormente que era falso. Por fim, o denunciado HENRIQUE confessa que tinha conhecimento do esquema criminoso, que era integrado ainda pelos denunciados JONATAS, THIAGO, MAURÍCIO e MARCELO CHEBOR DA COSTA, sendo este último que assinava os alvarás. Disse acreditar que, enquanto prefeito o Dr. André Granado, os alvarás eram materialmente verdadeiros; mas que depois de deixar a Prefeitura, passaram a ser emitidos os falsos. Sobre a fraude na emissão de certificado do corpo de bombeiros, o denunciado JONATAS teria um contato com um sargento, que cobrava R$ 1.200,00 pelo documento. No curso da investigação, com base nesses elementos, foi determinada a busca e apreensão, com quebra de sigilo de dados (fls. 216/217). O resultado, reforçou a tese de organização criminosa, bem como demonstrou a forma de divisão de tarefas, acordo de preços e forma de atuação dos réus. Inclusive, as mensagens demonstram que os réus continuaram atuando depois de iniciado o procedimento de apuração no Município, bem como que tentaram, em parte, destruir documentos falsificados, para dificultar a apuração dos fatos. Por todos esses motivos, têm-se que a prova da materialidade dos crimes é robusta, sendo os indícios de autoria veementes. Além disso, no curso do procedimento de investigação, verificou-se a existência de ameaça a testemunha, bem como tentativa de destruição de provas. Nesses casos, não há outras cautelares suficientes para interromper a atividade delitiva e preservar adequadamente a instrução. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados THIAGO SILVA SOARES, JONATAS BRASIL RODRIGUES DA SILVA, HENRIQUE FERREIRA PEREIRA, MAURÍCIO RODRIGUES DE CARVALHO DO NASCIMENTO e de WELITON QUINTANILHA DE SOUZA” (fl. 1, e-doc. 10).
    8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 0021124-39.2020.8.19.0000, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão do acusado, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira: 
    “SEM RAZÃO O AGRAVANTE. 
    Agravante inconformado com a decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus em que se pugnava pela revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios, no curso de ação penal em que se lhe imputa a prática dos crimes previstos nos arts. 2º c/c § 4º, inciso II, da Lei 12.850/13; 147; 171 (8X); e 347, parágrafo único (2X, sendo uma na forma tentada), tudo n/f 69, todos do CP. 
    Na impetração alegou-se que o agravante está sofrendo constrangimento ilegal em razão de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou sua custódia cautelar, bem como inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva e o risco de contaminação por COVID19. Afirma-se, ainda, que as condições pessoais do agravante são favoráveis. 
    Assim, requereu-se a concessão da ordem, revogando-se a prisão preventiva decretada, com a aplicação ou não das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 
    Indemonstrada qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal suportado pelo agravante, negou-se seguimento ao HC.
    Em sede de Agravo Regimental, a Defesa requer a reforma da decisão guerreada. Com efeito, as razões trazidas pelo agravante, no sentido de modificar o decisum que negou seguimento ao Habeas Corpus, não merecem prosperar, motivo pelo qual reiteram-se os termos da decisão atacada: (…).
    Como se observa, o decisum vergastado está suficientemente fundamentado, atendendo a todos os requisitos legais, e, por isso, não merece censura alguma. 
    Cabe ressaltar que a inicial do writ alega ausência de justa causa para a custódia preventiva do agravante, porém, o que se nota é que o decreto prisional está firmemente alicerçado nas imputações de que é integrante de organização criminosa que, cobrando elevado valor de interessados em regularizar a situação de sua empresa junto à Prefeitura de Armação dos Búzios, emitia boletos falsos e, a seguir, após obter a elevada quantia que cobrava, ainda entregava alvarás e certificados falsos como se fossem emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar. 
    Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se ineficazes diante das peculiaridades do caso em concreto. 
    Quanto à alegação de superlotação carcerária e a gravidade da pandemia provocada pelo COVID-19, não há dúvidas de que a integridade do agravante resta bem mais resguardada em sede carcerária, sem a implementação de visitação. 
    A decisão que decretou a prisão preventiva mostra-se muito bem fundamentada, em consonância com as exigências legais. 
    Presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar. 
    Desta forma, estão ausentes as condições previstas nos arts. 647 e 648 do CPP. 
    Sendo assim, o decisum que negou seguimento ao Habeas Corpus não merece reforma. 
    Voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 4-9, e-doc. 14).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou no voto:
    “Busca a impetração a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de ausência de fundamentação, ou a sua substituição por prisão domiciliar em razão do risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19). 
    Antes de analisar o mérito do writ, consultei o andamento processual no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e observei que já foi apresentada defesa prévia e os autos aparentam ter regular tramitação, embora ainda não haja sentença.
    Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 
    Consta da inicial acusatória que se trata de investigação instaurada para apurar a conduta de suposta organização criminosa, envolvendo a emissão de alvarás e certificados de Corpo de Bombeiro falsos no Município de Armação dos Búzios, pela qual os réus cobravam a quantia de R$ 5.000,00, além de taxas (fl. 43). 
    Extrai-se da denúncia que o paciente seria supostamente o responsável por captar os clientes, oferecendo os serviços a serem prestados pelo grupo criminoso (fl. 44). Teria ele, também, destruído provas (fl. 69). 
    Ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado singular consignou que (fl. 37 – grifo nosso): (…).
    Da atenta análise dos trechos transcritos, observa-se que o Magistrado singular teve o cuidado de demonstrar a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, especialmente quanto à periculosidade do agente, que seria integrante de organização criminosa estruturada e articulada para a prática de delitos, inclusive tendo ele próprio se empenhado a destruir provas. 
    O entendimento deste Superior Tribunal é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (RHC n. 103.986/RR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2019). Também, não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que foram apresentados dados concretos dos autos, os quais demonstram a imperiosa imposição da segregação preventiva. Ainda: (…).
    Inúmeros são os julgados nesta Corte no mesmo sentido, a exemplo: RHC n. 117.780/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5/11/2019; e RHC n. 116.997/MS, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019. 
    Em acréscimo, é entendimento da Suprema Corte que a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (RHC n. 122.182, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014) - (HC n. 481.426/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2019). 
    Em relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, não está evidenciado nos autos que o paciente integra grupo de risco ou se encontra em situação que justifique tal medida. Observa-se, ainda, das informações prestadas pelo Juízo singular (fl. 194), que as medidas necessárias à preservação da saúde do réu têm sido adotadas.
      Ademais, a impetração não traz nenhuma peculiaridade a evidenciar a necessidade urgente da substituição da custódia por prisão domiciliar. 
    É cediço, por fim, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado singular, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada ‘Pacote Anticrime’, atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 
    Em face do exposto, denego a ordem” (fls. 3-6, e-doc. 18).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).
    11. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade do paciente também se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria do paciente na prática do delito de organização criminosa voltada para a emissão de boletos falsos e entrega de alvarás falsos a interessados em regularizar a situação de empresas em Armação dos Búzios. Com base nos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora